Tribunal: TJSP
Processo: 1076737-28.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Venda cartelizada de cimento. Recurso inicialmente distribuído à 7a Câmara de Direito Privado, que não conheceu da apelação por entender que seu processamento cabia à Subseção de Direito Privado III. Ação, no entanto, não versa sobre negócio jurídico que tenha por objeto bem móvel. Trata-se, na realidade, de pretensão indenizatória que tem como fato que compõe

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Venda cartelizada de cimento. Recurso inicialmente distribuído à 7a Câmara de Direito Privado, que não conheceu da apelação por entender que seu processamento cabia à Subseção de Direito Privado III. Ação, no entanto, não versa sobre negócio jurídico que tenha por objeto bem móvel. Trata-se, na realidade, de pretensão indenizatória que tem como fato que compõe a causa de pedir a formação de cartel. Matéria que, conforme precedentes Grupo Especial da Seção de Direito Privado em casos análogos, é residual, sendo de competência comum das Subseções de Direito Privado, (art. 5o, § 3o da Res. no 623/2013). Competência para julgamento da 7a Câmara de Direito Privado, que restou preventa diante da prévia distribuição do apelo. Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076737-28.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTRUTURA ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA. e Apelante CESCON,
BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são apelados
LAFARGEHOLCIM (BRSIL) S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE HOLCIM
(BRASIL) S/A, ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A, INTERCEMENT BRASIL
SA(NOVA RAZÃO SOCIAL DE CAMARGO CORREA CIMENTOS SA),
COMPANHIA DE CIMENTO ITAMBÉ e VOTORANTIM CIMENTOS S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, suscitando
conflito de competência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1076737-28.2017.8.26.0100 -Voto no 2309
2/6
amb
Apelação Cível no 1076737-28.2017.8.26.0100
Apelante: Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Sociedade de Advogados
Apelante/Apelado: Estrutura Engenharia & Construção Ltda.
Apelados: Lafargeholcim (Brsil) S/A (Nova Denominação de Holcim (Brasil) S/A,
Itabira Agro Industrial S/A, Intercement Brasil Sa(nova Razão Social de Camargo
Correa Cimentos Sa), Companhia de Cimento Itambé e Votorantim Cimentos S/A
Comarca: São Paulo - 30a Vara Cível
Juiz de Direito: Guilherme Santini Teodoro
Número de origem: 1076737-28.2017.8.26.0100
VOTO No 2309
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Venda cartelizada de
cimento. Recurso inicialmente distribuído à 7a Câmara de
Direito Privado, que não conheceu da apelação por entender
que seu processamento cabia à Subseção de Direito Privado III.
Ação, no entanto, não versa sobre negócio jurídico que tenha
por objeto bem móvel. Trata-se, na realidade, de pretensão
indenizatória que tem como fato que compõe a causa de pedir a
formação de cartel. Matéria que, conforme precedentes Grupo
Especial da Seção de Direito Privado em casos análogos, é
residual, sendo de competência comum das Subseções de
Direito Privado, (art. 5o, § 3o da Res. no 623/2013).
Competência para julgamento da 7a Câmara de Direito Privado,
que restou preventa diante da prévia distribuição do apelo.
Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.
1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Estrutura
Engenharia & Construção Ltda (fls. 5226/5246) e pelos patronos da corré
LafargeHolcim Brasil S.A., Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Sociedade de
Advogados (fls. 5270/5279), contra respeitável sentença (fls. 5182/5186) que, nos autos
de ação indenizatória que move a primeira recorrente em face de LafargeHolcim Brasil
S.A. e outros, julgou improcedente a demanda, reconhecendo o decurso do prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1076737-28.2017.8.26.0100 -Voto no 2309
3/6
amb
prescricional trienal. Os ônus de sucumbência foram assim atribuídos à parte autora,
quem deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa para cada ré.
A sentença foi objeto de embargos de declaração (fls. 5188/5193
e 5194/5197), os quais foram rejeitados diante da ausência de vícios de expressão (fls.
5224).
Sustenta a primeira recorrente, em suma, que o termo inicial do
decurso do prazo prescricional não é a data em que a prática de cartel pelas recorridas
foi exposta à público, através da primeira decisão de mérito expedida pelo CADE
(novembro de 2011), mas o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida pelo
órgão administrativo (maio de 2014). Neste sentido, argumenta que a pretensão só nasce
quando o direito pode ser plenamente exercido, o que só ocorreu com a decisão
definitiva. Antes disso, acrescenta, havia mera expectativa de direito e a propositura de
ação neste momento importaria em lide temerária e leviana, ajuizada precocemente sem
qualquer manifestação definitiva da autoridade responsável pela defesa da concorrência.
Defende, ademais, que se admitido o termo inicial como novembro de 2011, houve
interrupção do prazo em 2012 diante do ajuizamento de ação civil pública pelo
Ministério Público do Rio Grande do Norte (processo no 0105302-66.2012.8.20.0001),
isto conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a propositura de
ação versando sobre interesse difuso tem o condão de interromper o prazo prescricional
para a apresentação de demanda judicial que verse interesse individual homogêneo.
Alega que o argumento utilizado na sentença de que os danos decorrentes do cartel
foram repassados aos consumidores não se sustenta, na medida em que tal conclusão
depende de realização de perícia contábil, o que não ocorreu, já que houve julgamento
antecipado do mérito. Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, afirma que a
fixação da verba não observou os ditames legais vez que o montante arbitrado
cumulativamente atinge 50% do valor da causa. Requer, assim, que seja afastada a
prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito e, subsidiariamente, a adequação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1076737-28.2017.8.26.0100 -Voto no 2309
4/6
amb
da sucumbência aos parâmetros legais.
O segundo recorrente, por sua vez, defende que os honorários de
sucumbência arbitrados não condizem com o trabalho desenvolvido nos autos, de forma
que a verba deve ser fixada por equidade, e, subsidiariamente, a majorada para 20% do
valor atribuído à causa.
Recursos tempestivos (fls. 5225) e preparados (fls. 5247/5248 e
5282/5283).
Contrarrazões
apresentadas
(fls.
5287/5290;
5291/5298;
5302/5315; 5316/5350; 5351/5383; 5384/5401).
O recurso foi inicialmente distribuído à 7a Câmara de Direito
Privado, que, em voto de relatoria da E. Desembargadora Gil Cimino, não conheceu da
apelação por entender que seu processamento cabia à esta Subseção de Direito Privado
III (fls. 5486/5489).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 5518; 5520; 5527;
5529).
É o relatório.
2. O recurso não deve ser conhecido.
De acordo com o disposto no artigo 103 do Regimento Interno
desta Corte, “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1076737-28.2017.8.26.0100 -Voto no 2309
5/6
amb

No presente caso, a demanda foi proposta por Estrutura
Engenharia & Construção Ltda, na qual deduziu pedido indenizatório fundado em
venda cartelizada de cimento, conforme decisão do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).
A ação não versa, pois, sobre negócio jurídico que tenha por
objeto bem móvel. Cuida-se, em verdade, de pretensão indenizatória que tem como fato
que compõe a causa de pedir a formação de cartel. A matéria, assim, se qualifica como
residual, sendo de competência comum das Subseções de Direito Privado, (artigo 5o, §
3o da Resolução no 623/2013), isto conforme entendimento adotado pelo Grupo
Especial da Seção de Direito Privado deste Tribunal em casos análogos:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação indenizatória Compra e venda
de cimento Supostos prejuízos causados pelas rés em razão da formação
de cartel - Matéria residual Competência comum das Subseções de Direito
Privado Conflito de competência procedente para fixar a competência da
Câmara Suscitada." (TJSP; Conflito de competência cível 0015197-
97.2020.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 25a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2020; Data de Registro:
31/05/2020)
?
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação indenizatória Compra e venda
de gases industriais Supostos prejuízos causados pelas rés em razão da
formação de cartel - Matéria residual Competência comum das Subseções
de Direito Privado Conflito procedente para fixar a competência da
Câmara
Suscitada."
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0052502-52.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central
Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de
Registro: 20/02/2020)
?
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação indenizatória Compra e venda
de cimento Supostos prejuízos causados pelas rés em razão da formação
de cartel - Matéria residual Competência comum das Subseções de Direito
Privado Conflito de competência procedente para fixar a competência da
Câmara
Suscitada."
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0016111-35.2018.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1076737-28.2017.8.26.0100 -Voto no 2309
6/6
amb
Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2018; Data de
Registro: 23/07/2018)
Assim, considerando que a competência comum das Subseções
de Direito Privado, o julgamento do recurso, nos termos do artigo 105 do Regimento
Interno desta Corte, cabe à C. 7a Câmara de Direito Privado, que restou preventa diante
da prévia distribuição do apelo.
3. Em face do exposto, não se conhece do recurso para suscitar
conflito negativo de competência perante o E. Grupo Especial da Seção de Direito
Privado.
FRANCISCO SHINTATE
Relator